Tribunal: TJMT
Processo: 1061477-55.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061477-55.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IC TELECOM LTDA - CNPJ: 22.240.475/0001-98 (RECORRENTE), KELLY BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 052.437.171-77 (ADVOGADO), JOAO VITOR TEIXEIRA BARROS - CPF: 047.592.431-27 (ADVOGADO), RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 696.789.281-91 (ADVOGADO), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), RUBENS RODRIGUES BARCELOS - CPF: 387.893.021-68 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO COM FUNDAMENTO NO § 4º, DO ART. 53, DA LEI 9.099/95. EXISTÊNCIA DE VALORES BLOQUEADOS PELO SISTEMA SISBAJUD. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.

EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PODE SER RECONHECIDO, INCLUSIVE DE OFÍCIO, A QUALQUER MOMENTO E GRAU DE JURISDIÇÃO. ADEQUAÇÃO COM EXTIRPAÇÃO DO EXCEDENTE

Se houve bloqueio de valores pelo sistema SISBAJUD a execução não deve ser julgada extinta com fundamento no disposto no § 4º do art. 53 da Lei 9.099/95.

O excesso de execução, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser reconhecido, em qualquer instância, inclusive de ofício e adequar o valor executado, com extirpação do excedente.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1061477-55.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Ic Telecom Ltda

Recorrido(s):

Rubens Rodrigues Barcelos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 a 29/02/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Nos termos do art. 485, IV, do Código Processo Civil, c/c art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95, julgo e declaro extinta a presente ação executiva, ante a falta de condição de procedibilidade da ação.Sem condenação em custas e honorários.”.

A Exequente sustenta, em suas razões recursais, que, embora a decisão tenha informado a ausência de bens penhoráveis, os meios para encontrar bens do Executado ainda não se esgotaram e devem ser utilizados no processo. Argumenta que o executado foi devidamente citado e possui ciência da execução, na época em R$ 3.856,81 e que houve constatação de valores em conta do executado na primeira tentativa SISBAJUD em 14/04/2023, sendo bloqueado o valor de R$ 2.849,77.

Trata-se de Execução de sentença no valor inicial de R$ 387,00, atualizado em 05/04/2023 para R$ 5.470,68. Da análise dos andamentos processuais, verifico que foram constritos valores em SISBAJUD das contas da parte Executada, no valor mencionado pela Recorrente.

O exequente intimado requereu o levantamento, por alvará, do valor bloqueado, e atualizou o cálculo residual e pediu prosseguimento da execução. Solicitada a intimação do executado para indicar bens a penhora, foi julgado extinto o feito,
com fundamento no disposto no art. 485, IV, do Código Processo Civil, c/c art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95.

Verifico que houve bloqueio de valores pelo Sistema SISBAJUD, desta forma, se houve bloqueio de valores, ainda que insuficiente para a quitação total da dívida executada não há razão legal para julgar extinta a execução com fundamento nos referidos dispositivos legais. Por isso o recurso inominado, deve ser provido o recurso para anular sentença objurgada.

Por outro lado, há visível erro no cálculo apresentado pela exequente, que contraria a legislação em vigor, pois foi calculado com juros de 0,16% ao dia, sem ter havido condenação judicial, nesse percentual ao dia. Também foi inserido na planilha de cálculo apresentada pelo exequente, em 05/04/2023, honorários advocatícios de 10% + 10%, e multa de 2% § 10%, sem determinação judicial. Isso gera enriquecimento sem causa, por isso, de ofício, determino que seja o seu crédito recalculado, com incidência dos juros legais e sem a incidência de valor não previstos no título executivo.

Eis o que consta na parte dispositiva da sentença geradora do título executivo judicial:

“Ante o exposto, opino pela decretação da revelia da Reclamada e, julgo
PROCEDENTE
os pedidos da exordial, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de condenar a Reclamada ao pagamento da dívida inadimplida, no valor total de
R$ 387,00 (trezentos e oitenta e sete reais),
corrigido monetariamente pelo índice oficial – IGP-M, e aplicação de juros de mora de 0,16% e multa de 2%, a contar do vencimento”.

Como se observa, a sentença condenou o executado a pagar juros de 0,16%, mas não disse, se esse percentual deve ser calculado por dia, por mês ou por ano. Em razão do silêncio na sentença, os juros de mora devem ser calculados pelos JUROS LEGAIS, ou seja, em 1% ao mês, em conformidade com o disposto no art. 406 do Código Civil e § 1º do art. 161 do Código Tributário Nacional,
in verbis
:

“Art. 406. Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional”.
(Código Civil)

Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.

§ 1º Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de um por cento ao mês.
(Código Tributário Nacional)

Como houve bloqueio de valores pelo Sistema SISBAJUD não há razão para julgar extinta a execução com fundamento no disposto no art. 485, IV, do Código Processo Civil, c/c art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95, por isso deve ser reformada a sentença que julgou extinto o feito.

Diante do visível excesso de execução, pois de 2019 para 2023, passou de R$ 387,00 para R$ 5.470,68, em se tratando de matéria de ordem pública, pode ser reconhecido, em qualquer instância, inclusive de ofício, e ser adequado o valor executado, com extirpação do excedente.

Por isso, o valor do crédito do exequente deve ser recalculado levando-se em consideração o valor fixado na sentença, com a incidência apenas de JUROS LEGAIS, ou seja, 1% ao mês.

S
obre o excesso de execução, por se tratar de questão de ordem pública, pode reconhecido a qualquer tempo, em qualquer grau de jurisdição, até mesmo de ofício, a jurisprudência inclusive do colendo Superior Tribunal de Justiça é neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - FHEMIG - EXCESSO DE EXECUÇÃO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA. -

Segundo a jurisprudência do STJ, em se tratando da fase processual de execução, "constitui matéria de ordem pública a adequação do valor executado, para se extirpar o excesso.

Ressalte-se que, em se tratando de matéria de ordem pública, pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo inclusive ser conhecida de ofício". (AgInt no REsp 1608052/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/10/2019, DJe 09/10/2019, p. 5)

(
TJ-MG
- AI: 10000200375616001 MG, Relator: Jair Varão, Data de Julgamento: 16/07/2020, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/07/2020)

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
desconstituo a sentença, que julgou extinta a execução. Porém,
de ofício
, determino que seja elaborado novo cálculo do crédito do exequente, com incidência da correção monetária pelo índice estabelecido na sentença e juros legais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024